Tribunal: TJSP
Processo: 0014141-36.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Determinada a realização de exame criminológico, acertadamente – Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa, de aplicabilidade imediata, ante o seu caráter estritamente processual – Ainda que assim não o fosse, inexistem elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Determinada a realização de exame criminológico, acertadamente – Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa, de aplicabilidade imediata, ante o seu caráter estritamente processual – Ainda que assim não o fosse, inexistem elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Reiteração criminosa em crimes graves – Agravo em execução desprovido.